Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713959-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Intimado, nos termos do despacho de ID 37156530, a recolher o preparo, o agravante quedou-se inerte. É o relatório do necessário. Decido. O preparo é requisito de admissibilidade do recurso, à míngua do qual se inviabiliza o processamento da demanda. No caso, atenta à particularidade de que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, na origem, em momento posterior à interposição do agravo, esta relatoria concedeu o obsequioso prazo de 15 (quinze) dias ao recorrente, para que efetuasse o preparo. Decorrido o lapso temporal concedido, verifica-se a inércia da parte, seja nesta instância recursal, seja na instância de origem, relativamente à decisão de indeferimento de seu pleito, o que torna prejudicado o exame da insurgência. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora